Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707300-85.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ FREITAS AZEVEDO GOMES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO A recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência financeira, oportunidade em que deveria juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como extratos analíticos de contas bancárias, além de extrato de IRPF ou declaração de isenta. Em análise à petição de ID 55230390, vê-se que a recorrente limitou-se a juntar cópia da CTPS, a qual, no caso concreto, de forma isolada, não pode conduzir à gratuidade de justiça. Frise-se que a recorrente demonstrou ser correntista do NUBANK, mas não anexou o demonstrativo analítico de tal conta. Da mesma forma, seria de fácil obtenção a declaração de IRPF ou certidão de isenta, o que igualmente não foi feito. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Fica intimada a recolher as custas, em 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator